Tribunal: TCU
Processo: 026.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1003/2024-TCU-Plenário Tratam os autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, contra os termos do Acórdão 53/2024-TCU-Plenário , que: a) considerou procedente representação da então Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação), atual AudEducação, acerca de irregularidades na aplicação de recursos provenientes de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Salgueiro/PE, contrariando entendimentos firmados por este Tribunal em processos que deliberaram sobre a natureza desses recursos e sua possível utilização; b) aplicou ao Sr. Clebel de Souza Cordeiro multa individual; e c) determinou ao Município de Salgueiro/PE a recomposição à conta municipal específica dos precatórios do Fundef do montante relativo ao pagamento irregular de abonos ou rateios pagos, além de outras determinações. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no artigo 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos dos artigos 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da AudRecursos, pelo não conhecimento, ante as razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 026.498/2020-0 (PEDIDO DE REEXAME EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Clebel de Souza Cordeiro (XXX.804.125-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE (11.361.243/0001-71). 1.3. Interessado: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Salgueiro - PE. 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Rita de Kassia Bezerra Cordeiro de Oliveira (45752/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.